Tribunal: TJDFT
Processo: 0749956-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO EXISTENTE. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO. EXPRESSA REFERÊNCIA À AÇÃO DE PRESTAR CONTAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 996 DO CÓDIGO CIVIL. REPRESENTAÇÃO REGULAR. MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. A análise de eventual omissão, contradição, obscuridade ou de erro material se imiscui no próprio mérito recursal. Nessa perspectiva, para que os embargos de declaração sejam conhecidos, basta a adequada afirmação pelo embargante da existência de vícios no acórdão. Preliminar rejeitada.
2. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
3. Restou claro, pelas diversas decisões do juízo a quo, que seria observado o art. 996 do Código Civil, com efetiva retificação da autuação para “ação de prestar contas”, de modo que, não houve, início da fase de cumprimento após a sentença. Inexiste, portanto, dubiedade, na decisão e nos atos subsequentes, que pudessem levar a agravante a supor que se tratasse de fase de cumprimento de sentença, para a qual seria necessária a regularização da representação processual.
4. Como se tratava de liquidação de sociedade em conta de participação, é mister a utilização do art. 996 do Código Civil, que estabelece que a liquidação, total ou parcial, da sociedade, dá-se pela prestação de contas, nos moldes do art. 550 do CPC.
5.Desse modo, correto o entendimento de que a representação processual estava regular (com validade até o trânsito em julgado da ação de conhecimento), já que na ação de prestar contas há um único processo de conhecimento, com duas fases cognitivas.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Mantido o resultado do julgamento.